Tribunal: STF
Processo: AI 545088
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA DO
TRABALHO. COMPETÊNCIA.
Compete à Justiça do Trabalho o julgamento
de controvérsia relativa à complementação de aposentadoria
decorrente de relação de emprego. Precedentes.
Agravo regimental a
que se nega provimento.